Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701052-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORISCH CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS E COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA AGRAVADO: PIONEIRA DA BORRACHA LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Worisch Construções e Serviços Imobiliários e Combinados para Apoio a Edifícios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 10938941) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Pioneira da Borracha Ltda. (Processo n. 0702849-94.2021.8.07.0001), deferiu o pedido da exequente para penhorar 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da sociedade empresária devedora, até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 32000852), a agravante argumenta que a penhora determinada sobre o faturamento bruto da pessoa jurídica inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial, porquanto estipulado em percentual superior à sua margem de rentabilidade, e comprometeria, inclusive, o pagamento de impostos e dos salários dos funcionários. Afirma empregar 13 (treze) trabalhadores, o que demandaria um custo mensal de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais) com o pagamento de salários, além do gasto de R$4.000,00 (quatro mil reais) com impostos, dentre outros custos incidentes sobre a operação do negócio. Acosta aos autos do recurso comprovantes de gastos com o pagamento dos salários dos funcionários, incluindo vale alimentação, além dos comprovantes de pagamentos de tributos. Indica que o faturamento mensal bruto da pessoa jurídica seria em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais). Nesse contexto, destaca que a efetivação de penhora no importe de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento bruto conduziria a sociedade empresária ao descumprimento de obrigações de natureza alimentar e tributária, em benefício dos interesses da exequente, representados por obrigação meramente patrimonial. Ademais, salienta que a medida imposta pelo Juízo violaria o disposto no art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado. Entende tratar-se, a decisão agravada, de medida exageradamente gravosa, razão pela qual deveria ser cassada ou, para que a obrigação seja adimplida sem que resulte na inviabilização do negócio, alternativamente, a penhora deveria ser realizada sobre o faturamento líquido da empresa ou sobre percentual menor, mais condizente com a realidade empresarial. Alega ser necessária a antecipação da tutela recursal, diante da reunião dos requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para cassar a decisão agravada ou, alternativamente, fixar a penhora sobre o faturamento líquido ou reduzi-la para patamar que não inviabilize a atividade empresarial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, confirmando a tutela liminar. Preparo recolhido (ID 32022531) Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 32022102. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, é válido registrar o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Por meio da petição de ID110452422 reitera a parte autora pedido de penhora de percentual do faturamento da executada em razão de as diligências ordinárias para localização de bens passíveis de penhora terem retornado sem êxtito. 1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, bem como que pela certidão anexada no ID102282470 a situação da empresa executada é "ativa", com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 266.745,13 (ID95343970). 2. Indique, a parte exequente, a pessoa que atuará como administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o, do CPC, devendo este apresentar seu plano de atuação e firmar compromisso perante este Juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. O termo de compromisso deverá conter todos os dados de identificação e endereço para intimação do Sr. Administrador-depositário, além da ciência do mesmo de todos os termos desta decisão, de sua função como auxiliar deste Juízo e de que a má atuação poderá ensejar sua responsabilização civil e criminal. Deverá o Sr. Administrador-depositário prestar contas semanalmente de sua atuação. 4. Indicado o administrador, apresentado o plano e prestado o compromisso de fielmente desempenhar suas funções, expeça-se o mandado de penhora e intimação, devendo o Sr. Administrador-depositário acompanhar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. O Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar o Sr. Administrador-depositário na primeira diligência, intimando-se o representante legal da empresa quanto à penhora e de que o Sr. Administrador-depositário desenvolverá suas funções junto à empresa diariamente, até a quitação do débito. Nas demais diligências não há necessidade de que o Sr. Administra-depositário esteja acompanhado por Oficial de Justiça, devendo este informar a este Juízo qualquer óbice a sua atuação. O Sr. Oficial de Justiça deverá também intimar a empresa executada de que o prazo para eventual impugnação à penhora é de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de penhora e intimação. 5. O Sr. Administrador-depositário deverá desempenhar suas funções junto à empresa executada, apurando o faturamento bruto diário e depositando em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, diariamente, o montante de 30% dos valores recebidos. 6. A empresa executada somente deve entregar quaisquer valores ao Sr. Administrador-depositário mediante recibo escrito, que servirá como quitação parcial neste processo, e estes valores devem por ele ser depositados em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, na mesma data em que recebidos, mediante guia a ser por ele mesmo expedida junto ao site deste Tribunal, com os dados do presente processo. 7. Intime-se a empresa executada de que deverá cooperar com a atuação do Sr. Administrador-Depositário, apresentando-lhe o faturamento diário e os documentos fiscais e contábeis que forem solicitados, durante o período que for necessário para a quitação do débito. Compulsando os autos de referência, verifica-se terem sido esgotadas as diligências para localização de patrimônio penhorável da devedora, o que denota a subsunção da hipótese dos autos à previsão legal que possibilita a constrição sobre o faturamento da sociedade empresária, nos termos do art. 866 do CPC, para quitação do débito exequendo. Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. O legislador não especificou se a medida de constrição deve incidir sobre a renda bruta ou líquida da pessoa jurídica devedora. A ressalva de percentual para a penhora é para que reflita, apenas, o equacionamento entre a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e a manutenção da viabilidade do exercício da atividade empresarial da executada. Caberia à devedora, então, demostrar que eventual margem de penhora determinada pelo Juízo de origem seria capaz de comprometer a continuidade de suas atividades. No caso, embora a agravante mencione a extensão dos seus rendimentos mensais brutos e os respectivos gastos ordinários e obrigatórios com o pagamento de salários e tributos, acostou documentos comprobatórios apenas em relação às referidas despesas. Com efeito, para a efetiva análise sobre a possibilidade de a constrição determinada pelo Juízo de origem afetar a atividade empresarial e colocar em risco o pagamento de salários e tributos da pessoa jurídica executada, seria imprescindível a comprovação documental acerca do rendimento mensal auferido pela parte, constante nos seus balancetes, não sendo suficiente a juntada de extrato de uma única conta bancária. Reforça essa necessidade o fato de que a informação apresentada pela agravante, de que seus rendimentos mensais brutos giram em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), está desalinhada com uma realidade de gastos que, pelo menos até o ano de 2020, incluía, além do pagamento de salários e tributos, já discriminados pela parte em sua petição (cerca de R$24.000,00), o pagamento do aluguel de um imóvel no valor de R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), conforme se extrai do contrato de locação objeto da execução extrajudicial na origem. À míngua de comprovação da real capacidade financeira da sociedade empresária devedora, ora agravante, não se vislumbra, de início, a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, não se evidencia o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a r. decisão, apesar de ter deferido a penhora de percentual do faturamento bruto da agravada, condicionou o cumprimento da medida, na forma do art. 866, § 2o, do CPC, à nomeação de administrador-depositário, com apresentação e aprovação de um plano de atuação pelo Juízo. Vale anotar que a apresentação do plano de atuação do administrador-depositário poderá revelar ao Juízo de origem a real situação financeira da devedora e exigir a revisão do percentual da penhora deferida, a fim de garantir a manutenção da atividade da pessoa jurídica executada, em respeito ao que determina o art. 866, § 1o, do CPC. Nesse contexto, ausente a comprovação da probabilidade de provimento do recurso e da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora